Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-79.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOAO FARIA
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOAO FARIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600464-79.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600464-79.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600464-
79.2020.6.16.0014 (DRAP n.º 0600456-05.2020.6.16.0014) que, ausente a condição objetiva de
elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolheu a impugnação ao registro de
candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido inicial de registro de
candidatura de João Faria. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura
de João Faria, ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Ponta
Grossa/PR, sob o fundamento de o candidato não estar filiado a partido político, e, por
consequência, estar ausente a condição de elegibilidade disposta no art. 14, § 3º, V, da CF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO FARIA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18993
016
13/11/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600464-79.2020.6.16.0014 –
Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: JOAO FARIA
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.
REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 56.567 pelo qual a Corte
Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto por João Faria mantendo-se
o indeferimento de seu registro de candidatura.
O embargante afirma que servem a oposição para pré-questionar, por ocasião do julgamento do
Recurso Eleitoral, violação às normas insculpidas do art. 1º, inciso II, e parágrafo único, e art. 14, § 3º, V
da Constituição Federal; art. 9º da Lei nº 9.504/97 e do art. 215 do Código Civil.
Num. 18993016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214255742700000018386592
Número do documento: 20111214255742700000018386592

Sustenta que a escritura pública de declaração, apesar de produzido unilateralmente, está
revestido de fé pública, e "desconsiderá-lo para fins da Súmula nº 20 do TSE, sob o fundamento de que
não se pode confirmar que as declarações da escritura pública são verdadeiras, viola os direitos do
Embargante ao livre exercício da cidadania e da participação política no processo eleitoral".
Aduz que "pelo princípio da boa fé dos atos jurídicos, a declaração firmada pelo presidente da
direção partidária local por escritura pública, atestando a filiação tempestiva do Embargante, não pode ser
desconsiderada como prova de filiação, sob pena de se aplicar à norma legal que trata de assegurar ao
cidadão direito político fundamental previsto na Constituição Federal uma interpretação restritiva,
quando, se tratando de garantias e direitos fundamentais, o processo hermenêutico de interpretação da
norma deveria ser, ao menos em tese, ampliativo".
Entende assim o embargante que a fundamentação exarada na decisão combatida está em
contradição com a Súmula nº 20 do TSE pugnando por sua eliminação.
Requer, ainda, o esclarecimento sobre a violação do acórdão às normas anteriormente citadas,
para fins de pré-questionamento.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
Como é cediço, a contradição a ser sanada por meio dos aclaratórios é aquela
interna à própria decisão vergastada. No caso em apreço, denota-se a discordância do
embargante com a análise empreendida pela Corte Eleitoral acerca dos elementos dos autos
quando em cotejo com a Súmula nº 20 do TSE, buscando-se novo julgamento da causa.
Não sendo este o fim a que se prestam os embargos de declaração, reproduzo a
fundamentação do
que evidenciou o entendimento desta Corte alinhado à
decisum
jurisprudência da Corte Superior.
Num. 18993016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214255742700000018386592
Número do documento: 20111214255742700000018386592

No caso concreto, o Recorrente juntou aos autos ficha de filiação na qual consta
como data de filiação 06/11/2018 e escritura pública data de 09/10/2020, subscrita por Nilson
Neves na qual declara que é presidente em exercício e representante legal do PT, com sede
em Ponta Grossa, e que João Faria encontra-se filiado desde 06/11/2018.
Ocorre que ambos os documentos colacionados pelo Recorrente já foram objeto
de análise, em casos análogos, e não foram considerados aptos a comprovar a filiação, em
razão da unilateralidade de sua confecção. Nesse sentido, tragos os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.

.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PROVA.
DOCUMENTO
.
SÚMULA
20/TSE.
DESPROVIMENTO.
UNILATERAL
1. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de

daquele cujo nome não constou da
filiação partidária
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
d e
f é
p ú b l i c a " .
2. Ficha de

e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a
filiação partidária
comprovar o ingresso da candidata nos quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes
dos seis meses que antecedem o pleito. Precedentes.
3. Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos que revelem suposta desídia do
partido, situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em
s e d e
e x t r a o r d i n á r i a .
4 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 060114040, Rel. Min. Jorge Mussi, PSESS 13/11/2018, não
destacado no original]
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL.
INDEFERIMENTO.

.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a

, tendo em vista que os documentos
filiação partidária
juntados (ficha de
,
de
partidário e relatório interno do
)
filiação declaração
dirigente
Filiaweb
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no sentido de
que a ficha de
, a
de
partidário e o relatório interno do Sistema
filiação
declaração
dirigente
são documentos produzidos unilateralmente, que não se revestem de fé pública,
Filiaweb
razão pela qual não são suficientes para comprovar a

.
filiação
partidária
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular
30
do
TSE.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060157781, Rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS 13/11/2018]
Portanto, na linha dos mencionados precedentes, a ficha de filiação extraída de
sistema próprio da agremiação e declaração de dirigente partidário, ainda que por escritura
pública, não são documentos hábeis à comprovação da filiação partidária no prazo exigido para
concorrer a cargo eletivo.
Parece haver, nos embargos, equivocada interpretação acerca dos termos do
Acórdão impugnado eis que o embargante afirma que o fundamento utilizado foi no sentido de
que não se pode confirmar que as declarações da escritura pública são verdadeiras. Em
Num. 18993016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214255742700000018386592
Número do documento: 20111214255742700000018386592

verdade, conforme delineado ao final da fundamentação da decisão desta Corte, o que está em
jogo não é a veracidade ou não da declaração ou de que possua ela ou não fé pública, mas tão
somente que ela não é documento hábil a provar a filiação pretérita no "prazo exigido para
concorrer a cargo eletivo", posto que datada de 09/10/2020. Assim, o mencionado Acórdão não
negou vigência ao art. 215 do Código Civil.
Quanto às alegadas violações a dispositivos constitucionais e legais para fins de
pré-questionamento denota-se que não se está impedindo o embargante de exercer
plenamente sua cidadania, mas tão somente constatando-se que não preencheu condição de
elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V da CF c/c art. 9º da Lei nº 9.504/97 que demanda
não apenas a filiação mas que ela tenha sido deferida pelo partido há seis meses no mínimo,
ônus probatório que incumbe ao postulante ao cargo eletivo.
CONCLUSÃO
Forte nas considerações esposadas, voto por CONHECER dos Embargos de
Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600464-79.2020.6.16.0014 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOAO
FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18993016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214255742700000018386592
Número do documento: 20111214255742700000018386592

Num. 18993016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214255742700000018386592
Número do documento: 20111214255742700000018386592